Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708656-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBER BARBOSA NOGUEIRA IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEBER BARBOSA NOGUEIRA contra prisão em flagrante ocorrida em 11/03/2025. O pedido liminar foi indeferido no Plantão Judicial de 2a Instância (id. 69614940). Informações prestadas (id. 69712271). Manifestação da Procuradoria de Justiça para que o writ seja julgado prejudicado em razão da perda superveniente do seu objeto (id. 69725445). É o relatório. DECIDO. Conforme informações prestadas pelo Juízo a quo, em audiência de custódia realizada no dia 13/03/2025, foi concedido ao paciente liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares de comparecimento aos atos do processo e de obrigação de manter atualizado o endereço e número de telefone perante o Juízo processante (id. 69712271). Assim, considerando a informação quanto a soltura do paciente, resta evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração do habeas corpus, razão pela qual o considero prejudicado, nos termos do parecer ministerial. Posto isso, JULGO PREJUDICADO O HABEAS CORPUS. Dê-se ciência ao Juiz da causa. Intimem-se. Dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora